Tribunal: TJDFT
Processo: 0702850-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702850-85.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB APELADO: ALISSON CESAR NOGUEIRA CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por SICOOB EXECUTIVO, contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, proferida em ação de conhecimento ajuizada em contra ALISSON CESAR NOGUEIRA CARVALHO. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo — guia de recolhimento e o comprovante de pagamento —nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC). O apelante juntou um comprovante de pagamento da Caixa Econômica Federal, a fim de comprovar o recolhimento do preparo (ID 36759572). Todavia, não anexou a guia de custas, o que impossibilita sua verificação com o comprovante de pagamento. Intimado a juntar a guia emitida por este Tribunal de Justiça, o apelante manteve-se inerte. Intime-se o apelante, para, no prazo de 10 (dez) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, nos moldes do §4o do art. 1.007 do CPC. Brasília-DF, 6 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator